Tribunal: STF
Processo: Rcl 66177
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Brasil Sul Linhas Rodoviárias Ltda., contra decisões proferidas pela 3ª Vara do Trabalho de Londrina, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000859-28.2018.5.09.0513.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Edson Marcos Rodrigues, ajuizou ação trabalhista postulando pelo recebimento de verbas diversas. Noticia que o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Londrina, ao proferir a sentença, definiu os critérios de atualização monetária e juros de mora. Destaca que a referida sentença ainda não transitou em julgado. 
 
 3.	Informa que interpôs recurso ordinário requerendo a reforma do julgado quanto aos índices de atualização monetária, e que o recurso teve o provimento negado quanto ao tema. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região denegou o recurso de revista interposto e que o agravo de instrumento teve seu seguimento negado pelo TST. Consigna que a matéria está pendente de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho, visto que foi interposto recurso de agravo interno naquela Corte.
 
 4.	Sustenta que as decisões reclamadas acabam por contrariar a decisão deste STF nos autos de ADC nº 58/DF, no tópico em que determinou a aplicação, até o ajuizamento da ação, o IPCA-E e, na fase processual, da Taxa Selic (que abrange juros e atualização monetária) para correção dos créditos das Ações Trabalhistas.
 
 5.	Requer a concessão de medida liminar, para cassar as decisões proferidas nos autos do processo de origem, no aspecto em que determinam a atualização monetária de forma diversa da estabelecida por esta Suprema Corte e, assim, suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000859-28.2018.5.09.0513. 
 
 6.	Busca, no mérito, a confirmação da cassação dos atos impugnados, de forma a determinar a aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora fixados no julgamento da ADC nº 58/DF deste STF.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 11.	No caso em tela, a alegação é de que o Tribunal reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou a decisão, no que se refere aos critérios de evolução de dívida trabalhista, ao que assentado na ADC nº 58/DF, cuja ementa transcrevo:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
 12.	Em síntese, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu — e assim vem decidindo em inúmeras reclamações afins — os seguintes parâmetros para a atualização monetária e incidência de juros de mora nas condenações judiciais trabalhistas (“até que sobrevenha solução legislativa”):
 
·	Na fase pré-judicial: “(i) o IPCA-E como índice de correção monetária; e (ii) a TR (Taxa Referencial)a título de “juros legais”, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c Lei nº 8.660, de 1993.”
 
·	Na fase judicial: “somente a Taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária e os juros de mora.”
 
 13.	Considerando a modulação de efeitos aplicada ao caso, esses mesmos parâmetros deverão ser observados nos processos, ainda que transitados em julgado, em que o respectivo título judicial executivo não tenha consignado expressamente o índice de atualização monetária e a taxa de juros a ser observada, isto é, tenha sido omisso ou apenas feito referência à incidência de “critérios legais”.
 
 14.	Ressalto, nesse ponto, que não basta ter havido a fixação expressa de um desses fatores (correção monetária ou taxa de juros), pois somente as sentenças ou acórdãos que tenham fixado expressamente o índice de atualização monetária e a taxa de juros estão fora da modulação de efeitos.
 
 15.	Diante da decisão paradigma transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.
 
 16.	No caso presente, a 3ª Vara do Trabalho de Londrina, ao acolher em parte os pedidos da inicial na origem, assim determinou acerca da correção monetária e dos juros de mora (e-doc. 21, p. 7):
 
“(...) Correção monetária a partir da exigibilidade de cada parcela (época própria), nos termos da Súmula nº 381 do c. TST, devendo ser aplicada a TR até 25/03/2015, ante o disposto no art. 39 da Lei 8.177/91, e o IPCA-E a partir de 26/03/2015, com fulcro nas decisões proferidas pelo E. STF na ADI 4.357, pelo Pleno do c. TST no processo Arglnc-479-60.2011.5.04.0231 e pelo Pleno do E. TRT/9º Região na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0001208-18.2018.5.09.0000. 
Juros de mora no importe de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, de forma simples, nos termos do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, incidentes a partir do ajuizamento da ação (art. 883 da CLT), calculados sobre o valor da condenação já corrigido monetariamente (Súmula 200 do TST). (...).”
 
 17.	A 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela ora reclamante, na parte referente à correção monetária, impondo-se transcrever os seguintes trechos do acórdão (e-doc. 22, p. 15-19; grifos e destaques do original):
 
“(...) CORREÇÃO MONETÁRIA 
O reclamado requer que a correção monetária seja feita pelo índice da TR. 
Analiso. 
Com relação à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o Tribunal Pleno deste Regional, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 1208.18.2015.5.09.0000, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Aramis de Souza Silveira (publicação em 1º/2/2019) decidiu declarar a inconstitucionalidade do § 7º do artigo 879 da CLT, inserido pela Lei nº 13.467/2017, que previu a atualização dos créditos trabalhistas pela Taxa Referencial (TR), pelos seguintes motivos:
(...)
Pelas razões expostas, diante da inconstitucionalidade do artigo 879, § 7º, da CLT, aplica-se ao caso o entendimento já consagrado pela Seção Especializada deste Regional antes da alteração efetuada pela Lei 13.467/2017: a atualização dos créditos trabalhistas pela TR apenas até 24/03/2015 e a partir de 25/03/2015, pelo IPCA-E. 
Isso porque a decisão proferida nos autos TST-ArgInc-479- 60.2011.5.04.0231, que havia modificado a tabela de correção dos débitos trabalhistas aplicada neste Regional, teve seus efeitos suspensos por liminar exarada pelo Supremo Tribunal Federal em 14/10/2015 (Reclamação - RCL 22012). 
Em decisão final posterior, no dia 05/12/2017, a 2º Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu julgar improcedente a reclamação e, consequentemente, revogar a liminar antes deferida, restabelecendo, assim, o entendimento do C. TST acerca da inconstitucionalidade da expressão “equivalentes à TRD”, contida no caput do artigo 39 da lei nº 8.177/91. Reconheceu a Suprema Corte, portanto, respeitando a modulação aplicada, que os débitos trabalhistas devem ser corrigidos com base no IPCA. 
O E. TST, a partir da decisão do STF, passou a aplicar o entendimento consagrado no julgamento da ArgInc-479-60.2011.5.04.0231 com referida modulação, ou seja, a atualização dos créditos trabalhistas deve se dar pela TR até 24/03/2015 e o pelo IPCA-E a partir de 25/03/2015, a mesma data adotada pelo STF no acórdão prolatado na ADI 4.357.
Eis a decisão nos Embargos de Declaração nos autos TST-ED-ArglInc-479- 60.2011.5.04.0231, julgados em 20 de março de 2017:
(...)
Por tais razões, nego provimento. (...).”
 
 18.	Em sede de recurso de revista, o Tribunal reclamado assim decidiu quanto à atualização monetária do caso sob análise (e-doc. 13, p. 10-13; grifos e destaques do original):
 
“(...) Pelas razões expostas, diante da inconstitucionalidade do artigo 879, § 7º, da CLT, aplica-se ao caso o entendimento já consagrado pela Seção Especializada deste Regional antes da alteração efetuada pela Lei 13.467/2017: a atualização dos créditos trabalhistas pela TR apenas até 24/03/2015 e a partir de 25/03/2015, pelo IPCA-E. 
Isso porque a decisão proferida nos autos TST-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, que havia modificado a tabela de correção dos débitos trabalhistas aplicada neste Regional, teve seus efeitos suspensos por liminar exarada pelo Supremo Tribunal Federal em 14/10/2015 (Reclamação - RCL 22012). 
Em decisão final posterior, no dia 05/12/2017, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu julgar improcedente a reclamação e, consequentemente, revogar a liminar antes deferida, restabelecendo, assim, o entendimento do C. TST acerca da inconstitucionalidade da expressão "equivalentes à TRD”, contida no caput do artigo 39 da lei nº 8.177/91. Reconheceu a Suprema Corte, portanto, respeitando a modulação aplicada, que os débitos trabalhistas devem ser corrigidos com base no IPCA. 
O E. TST, a partir da decisão do STF, passou a aplicar o entendimento consagrado no julgamento da ArgInc-479-60.2011.5.04.0231 com referida modulação, ou seja, a atualização dos créditos trabalhistas deve se dar pela TR até 24/03/2015 e o pelo IPCA-E a partir de 25/03/2015, a mesma data adotada pelo STF no acórdão prolatado na ADI 4.357.
Eis a decisão nos Embargos de Declaração nos autos TST-ED-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, julgados em 20 de março de 2017:
(...)
Ressalta-se que arestos oriundos Supremo Tribunal Federal não atendem o teor do artigo 896, alínea "a”, da Consolidação das Leis do Trabalho e da Orientação Jurisprudencial 111 da Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. 
Outrossim, ante o contido nas decisões do Tribunal Pleno desta Corte, nos autos de ArgInc 0001208- 18.2018.5.09.0000 (Artigo 879, § 7º, da CLT, redação pela Lei 13.467/2017 - aplicação da TR como índice de correção monetária dos débitos trabalhistas), é certa a inconstitucionalidade por arrastamento da TR, já reconhecida pelo c. TST nos autos de ArgInc 0000479-60.2011.5.04.0231, mesmo com a inclusão na CLT do texto violador da Constituição, não se vislumbrando mais violação à literalidade do artigo 39 da Lei 8.177/91. 
Denega-se. (...).”
 
 19.	Por fim, o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do agravo de instrumento em recurso de revista, nos termos do art. 932, incs. III e IV, do CPC (e-doc. 23). 
 
 20.	Com efeito, verifica-se que os Tribunais reclamados deixaram de observar o decidido por esta Suprema Corte, quanto à incidência dos efeitos da modulação fixada na ADC nº 58/DF, particularmente no que diz respeito à fase pré-judicial, na qual deveria incidir o IPCA-E como índice de correção monetária, acrescido da TR (Taxa Referencial) a título de “juros legais”. Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas.
3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros(omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.”
(Rcl  nº 51.121-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022).
 
 21.	Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023, Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.089/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2021, p. 02/12/2022; Rcl nº 55.684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº  55.299/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54.243/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; e Rcl nº 52.437-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022.
 
 22.	Repiso, para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e TR (índice de juros de mora), e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas.
 
 23.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido da reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator